Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006128-62.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE SILVA BARBOZA, WILTON DO NASCIMENTO MATIAS EMBARGADO: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME, DOMINGOS NUNES Decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DESERÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu a apelação da parte adversa em razão da existência cumulativa dos requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Embargos de declaração opostos por Denise Silva Barboza e Wilton do Nascimento Matias contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta pelo embargado em virtude de sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007 - ID no 30960657, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 31105441, págs. 1-7, os embargantes alegam, em suma, que a decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, § 11 e 1.021, §4o, ambos do CPC. 3. Pedem o saneamento do vício apontado. 4. Contrarrazões apresentadas apenas pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, nas quais pede o desprovimento do recurso (IDs no 31306230; no 32245171 e no ID no 31707090). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Os embargantes suscitam omissão na decisão que não conheceu o recurso do embargado em virtude de sua deserção, pois não majorou os honorários sucumbenciais (CPC, arts. 85, § 11 e 1.021, § 4o). 10. Sobre os requisitos para a majoração dos honorários recursais, confira-se o posicionamento do STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1689022/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)” [grifo na transcrição]. 11. Há precedente recente no mesmo sentido: AgInt no AREsp 1701211/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021. 12. A sentença foi publicada na vigência do novo CPC, rejeitou os embargos opostos pelos réus/embargados e julgou procedente o pedido monitório feito pelos autores/embargantes (ID no 28727882). 13. Diante da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). O primeiro réu apelou (ID no 28727891) e os autores apresentaram contrarrazões (ID no28727906). 14. Em conformidade com o precedente acima transcrito, como o recurso não foi conhecido, cabe a majoração da verba honorária nesta instância. Ressalto, contudo, que essa majoração está vinculada à atividade desenvolvida pelo advogado na instância recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau, conforme orienta a jurisprudência do STJ: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA NOVA REGRA. [...]. 3. Ademais, a majoração pretendida, prevista no artigo 85, § 11, do novo CPC, está adstrita à atividade desenvolvida pelo causídico na instância recursal, e não a cada recurso por ele interposto no mesmo grau (Enunciado no 16 da ENFAM). Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EREsp 1502533/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017)” [grifo na transcrição]. 15. Majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus/embargados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85. §§ 2o e 11 do CPC/2015. 16. Precedente de minha Relatoria: Acórdão 1141628, 07074472720178070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 17. Conheço e dou provimento ao recurso apenas para incluir, na parte dispositiva da decisão de ID no 30960657, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação retro, sem atribuição de efeitos modificativos. Confirmo os demais termos do julgado. 18. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO